Tribunal: STF
Processo: AI 96026
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- INCIDENCIA DE VETO REGIMENTO AO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO
"CAPUT" DO ART-325 DO R.I.-S.T.F. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O
RELATOR NEGOU SEGUIMENTO E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.